Tribunal: STF
Processo: Rcl 81701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação proposta por Maria Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo TJSC, sob alegado descumprimento do enunciado nº 719 da Súmula do STF e da Proposta de Súmula Vinculante nº 139.

2.	Narra a reclamante que foi condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em desacordo com os paradigmas apontados.

3.	Requer seja sustado e cassado o acórdão reclamado.
       É o relatório                                                                           
       Decido    
4.	Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 719 da Súmula do STF, que não possui efeito vinculante. Assim, o enunciado não pode ser utilizado como paradigma para reclamação constitucional, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 43.587 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021).

7.	Já ao alegar descumprimento da Proposta de Súmula Vinculante nº 139, entende-se que a reclamante se refere à Súmula Vinculante nº 59, cujo teor se transcreve:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

8.	Sem razão, contudo, o respectivo pleito formulado na presente reclamação. Isso porque, conforme se depreende da própria exposição dos fatos na petição inicial, a reclamante não teve o tráfico praticado reconhecido como privilegiado — inclusive, reproduzindo ela própria trecho do acórdão reclamado (e-doc. 1, p. 4):

Assim, considerando o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão) e a presença de circunstâncias negativas (quantidade, variedade e natureza das drogas), não há como acolher o pleito defensivo de abrandamento do regime inicial para outro diverso do fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal) e de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (art. 44, incisos I e III, do Código Penal), devendo a sentença permanecer inalterada também nesses pontos. 

9.	Evidente, nesse ponto, a ausência da necessária estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido por inobservado. 

10.	Aponto precedente:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024; grifos acrescidos).

10.	Em verdade, a presente reclamação reflete o inconformismo da reclamante com a tipificação penal da conduta que lhe foi atribuída, bem como com os critérios adotados na dosimetria da pena pela instância ordinária, pretendendo, indevidamente, utilizá-la como sucedâneo recursal. Assim, a hipótese atrai o entendimento consolidado no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

	11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 9 de julho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator